Tribunal: TJBA
Processo: 8102040-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102040-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA FERREIRA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO.

APELO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO D
O
AUTOR CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A autora requer majoração do valor fixado; o banco alega inexistência de falha na prestação do serviço e requer a improcedência da ação.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a inexistência do débito e configurada a falha na prestação de serviços pelo banco, com consequente dever de indenizar; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado frente à gravidade do dano.

III. Razões de decidir:

3.
O banco não comprovou a legalidade da cobrança nem a existência de relação contratual, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (CPC/2015, art. 373, inc. II).

4.
A inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo dispensável a prova do prejuízo.

5.
Diante da extensão do dano, vulnerabilidade do consumidor e caráter punitivo da indenização, mostra-se razoável a majoração do valor para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso do banco conhecido e não provido
. Recurso da autora conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, sem comprovação do débito, enseja dano moral presumido. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020; TJBA, Apelação n.º 0561904-19.2018.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 25.07.2022; TJBA, Apelação n.º 0515523-21.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 25.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8102040-37.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
DANIELA FERREIRA CARDOSO

e

BANCO ORIGINAL S/A .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo da ré, e conhecer e dar provimento ao recurso d
o
autor,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,17 de
dezembro
de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22